Tribunal: TJMT
Processo: 1013605-36.2025.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013605-36.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELDER LEMES ZEM - CPF: 044.602.921-14 (APELADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), ELDER LEMES ZEM - CPF: 044.602.921-14 (APELANTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANNA PAULA DA SILVA VENTURA - CPF: 016.992.891-82 (VÍTIMA), MARCIO ADRIANO DE MATTOS VENTURA - CPF: 695.813.631-49 (VÍTIMA), ALEX LUIZ PINTO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 631.833.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.
DESPROVIMENTO DE AMBOS.

I. CASO EM EXAME:

Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença condenatória por roubo majorado. A defesa arguiu preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pleiteou revisão da dosimetria com reconhecimento de circunstâncias favoráveis e afastamento de majorantes. O Ministério Público requereu retificação da dosimetria para aplicação de majorantes remanescentes na primeira fase e fixação de regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) saber se existe nulidade da sentença por contrariedade às provas dos autos; (ii) verificar se procede a revisão da dosimetria pleiteada pela defesa; (iii) analisar se é cabível a retificação da dosimetria requerida pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.A sentença encontra-se devidamente fundamentada e lastreada em conjunto probatório robusto, não configurando vício processual apto a macular o édito condenatório, sendo a alegação defensiva mera discordância quanto à valoração probatória.

2. A pena-base foi fixada no mínimo legal, impossibilitando a aplicação de atenuante da confissão espontânea, que sequer restou comprovada nos autos, tendo o apelante exercido legitimamente o direito ao silêncio.

3. As majorantes do concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo restaram amplamente demonstradas pelo conjunto probatório, comunicando-se a todos os coautores por serem circunstâncias objetivas do crime.

4. O magistrado sentenciante exerceu legitimamente a faculdade prevista no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, aplicando apenas a majorante mais gravosa, evitando exasperação indevida da pena e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação criminal desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de nulidade da sentença por contrariedade às provas dos autos confunde-se com o mérito recursal, não configurando vício processual quando a decisão encontra-se devidamente fundamentada. 2. As majorantes do roubo, por serem circunstâncias objetivas, comunicam-se a todos os coautores, independentemente da participação específica de cada agente na execução material do crime. 3. Constitui faculdade discricionária do julgador aplicar apenas uma das causas de aumento quando há pluralidade de majorantes, prevalecendo a que mais aumente a pena, conforme parágrafo único do art. 68 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 30, 59, 65, III, "d", 68, parágrafo único, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CPP, arts. 563, 564, IV, 581, V; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231 do STJ; Enunciado Orientativo nº 01 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Elder Lemes Zem e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 157, §2.º, incisos II e V, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional semiaberto, bem como o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID327250451), pugnando pela retificação da dosimetria da pena. Sustenta que, diante do reconhecimento de três majorantes, duas delas (concurso de pessoas e restrição de liberdade) devem ser utilizadas para exasperação da pena-base na primeira fase, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma, enquanto a terceira (emprego de arma de fogo) deve ser mantida na terceira fase com o aumento de 2/3 (dois terços). Requer ainda a fixação do regime prisional inicial fechado, caso a pena definitiva resulte em patamar superior a oito anos de reclusão.

A defesa apresentou contrarrazões ao recurso ministerial (ID327250462), manifestando-se pelo seu conhecimento e desprovimento.

Na sequência, a defesa interpôs recurso de apelação (ID341568395), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, ao argumento de que a decisão foi prolatada em contrariedade às provas produzidas em juízo, sem a devida fundamentação, circunstância que atrairia a nulidade prevista no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a revisão da dosimetria da pena, sustentando que na primeira fase deveriam ser reconhecidas a conduta social e a personalidade do apelante como circunstâncias judiciais favoráveis, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, realizada pelo apelante aos policiais no momento da prisão, e o afastamento das majorantes referentes à restrição da liberdade e ao emprego de arma de fogo, apontando a fragilidade do conjunto probatório para sua incidência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso defensivo (ID343235377), manifestando-se pelo seu conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que emitiu parecer (ID344342887), subscrito pela Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestando-se pelo conhecimento de ambos os recursos, rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva e ministerial. Roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). 1. Recurso defensivo. 1. Preliminar de nulidade da sentença. Alegação de vício processual por contrariedade às provas dos autos (art. 581, V, do CPP). NÃO ACOLHIMENTO. Ausência de nulidade. Sentença devidamente fundamentada, lastreada em conjunto probatório robusto e coerente. Depoimento vítimas e testemunhas. Perícia técnica aparelho celular e imagens das câmeras de monitoramento. Rejeição preliminar. 1.2. Mérito. Dosimetria da pena; pretensão de reconhecimento da conduta social e da personalidade como circunstâncias judiciais favoráveis; aplicação da atenuante da confissão espontânea e afastamento das majorantes da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo. NÃO ACOLHIMENTO. Pena base já fixada no mínimo legal (Súmula n. 231 do STJ). Não há confissão a ser reconhecida. Apelante permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução penal. Majorantes comprovadas pelo conjunto probatório, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo. Dosimetria adequada e proporcional. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo. 2. Recurso ministerial. Objetiva-se a retificação da dosimetria penal para que, diante do reconhecimento de três majorantes, duas delas sejam utilizadas para exasperação da pena base e a outra, para manutenção do aumento na terceira fase, como já realizado. Por fim, requer a fixação de regime prisional inicialmente fechado. ACOLHIMENTO. Possibilidade de utilização das causas de aumento remanescentes como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase. Jurisprudência consolidada. Adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das majorantes utilizadas na primeira fase do cálculo penal. Majoração da pena-base e manutenção do aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo. Pena final superior a oito anos. Fixação do regime inicial fechado (art. 33, § 2º, do CP). 3. Conclusão. Parecer pelo conhecimento de ambos os recursos, rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso ministerial e DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela defesa, com fundamento no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão foi prolatada em contrariedade às provas produzidas em juízo, sem a devida fundamentação.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que a nulidade ocorrerá nos casos de ilegitimidade de parte, falta das fórmulas ou dos termos seguintes, entre outros vícios processuais. Já o art. 581, inciso V, do mesmo diploma legal prevê a possibilidade de recurso em sentido estrito da decisão que pronunciar o réu.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício processual apto a macular o édito condenatório. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que exige que todas as decisões judiciais sejam motivadas, sob pena de nulidade.

Transcrevo a sentença para melhor análise da nulidade suscitada pela defesa:

Quanto ao crime de associação criminosa (CP, art. 288):
O MP ressaltou que não houve prova da estabilidade e permanência da ligação entre o réu e os demais indivíduos. Ao que se vê dos autos, eles se uniram para a prática do crime de roubo majorado em questão e não foram produzidas provas que confirmem a ligação deles com outros crimes. Dessa forma, verifico que em ambas as fases do processo não foi possível comprovar a prática do crime de associação criminosa. Os indícios da fase de investigação não são suficientes para condenação. E, conforme art. 155, caput, do CPP: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (...)”. Portanto, fica temerário embasamento condenatório, pois prova nenhuma foi produzida durante a instrução criminal, tornando qualquer condenação insegura e duvidosa, sendo assim, a absolvição do réu se impõe nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Quanto ao crime de roubo majorado:
A materialidade é comprovada pelo auto de prisão em flagrante; boletins de ocorrência (id. 190193294, id. 190193295 e id. 192154006); termo de depoimentos; imagens das câmeras de segurança (id. 190193074 e s.); termo de apreensão (id. 190193059); termo de reconhecimento de objeto (id. 190193068, id. 190193072 e id. 190193073); termo de depósito (id. 190193069); extrato do veículo Polo (propriedade da mãe do réu) emitido pelo Detran (id. 190193088); auto de avaliação indireta (id. 190193089). A existência do crime é certa.

A autoria do réu restou fartamente demonstrada nas provas colhidas em juízo.

Em Juízo e na fase inquisitorial o réu utilizou-se do direito constitucional do silêncio.

A vítima Márcio Adriano de Mattos Ventura afirmou, em síntese, que três assaltantes entraram na residência da sua família e o renderam, juntamente com sua esposa e seu filho; que mediante ameaça por arma de fogo, tipo revólver, subtraíram dinheiro em espécie, em torno de 4 mil reais, além de 4 celulares, o controle do portão, a chave da caminhonete Toro e um veículo Yaris; que durante o assalto a testemunha Roberto apareceu na casa, mas os assaltantes obrigaram a despistá-lo; que dois assaltantes estavam com capuz e máscara, sendo que o terceiro não, mas que não os reconhece; que os assaltantes os prenderam na casa e que a polícia apreendeu cerca de R$ 900,00, o Yaris e a chave da Toro. Ressaltou que os assaltantes disseram que se acionassem a polícia, os matariam e inclusive mostraram que no tambor do revólver havia 6 munições.

A vítima Anna Paula da Silva Ventura, em juízo, disse que estava muito abalada e não tem como reconhecer os assaltantes, mas disse que eram três homens e que estavam com arma de fogo; que levaram um carro modelo Yaris, dinheiro, a chave da Toro e celulares; que os assaltantes os amarraram e que não conseguiam sair de casa, só escaparam após a ação criminosa. Ressaltou que por ordens dos assaltantes, teve que despistar a testemunha Ricardo, que foi até a casa no momento do crime. Afirmou ainda que foi recuperado o veículo Yaris e parte do dinheiro.

A jurisprudência é torrencial em conferir especial valor à palavra da vítima em situações como esta, tal como diz o STJ: “a palavra da vítima nos crimes às ocultas, tem especial relevância na formação da convicção do juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. (HC 143.681 – SP. Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima. Julgamento em 15.06.2010.” e o e. TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2.º, INCISO I C/C ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II C/C ART. 158, CAPUT TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1. DO CRIME DE EXTORSÃO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP – NÃO CABIMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR – 2. DOS DELITOS DE ROUBO: PRETENSA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 01 DA TCCR/TJMT – 3. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - EFEITO DA CONDENAÇÃO, CUJA NATUREZA É DE ORDEM TRIBUTÁRIA - 4. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de extorsão, ratifica-se o édito condenatório, pois, a sua confissão extrajudicial guarda sintonia com os dizeres judiciais da vítima e do agente público atuante no fato, os quais, consoante entendimento jurisprudencial, têm especial valor, influindo, assim, de forma direta e concreta na convicção do julgador. 2. De acordo com o Enunciado n.º 01, editado pela TCCR/TJMT, o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma prescinde de apreensão e perícia. 3. Os benefícios advindos da Justiça Gratuita somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar este pagamento, mas não têm o condão de isentá-lo da condenação em custas processuais. 4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Recurso desprovido.” (N.U 0042924-24.2017.8.11.0042, Câm. Isoladas Criminais, Des. Gilberto Giraldelli, 3.ª Câm. Criminal, Julgado em 17.07.2019, Publicado no DJe 18.07.2019).”

A testemunha José Ricardo Batista de Oliveira Lima afirmou em Juízo que no momento do roubo, viu um veículo polo, cor branca, com rodas de aço e sem calota, na frente da residência das vítimas e que um homem estava ao volante. Ademais, ratificou o termo de reconhecimento do veículo que consta no id. 190193073.

A testemunha IPC Thiago Bertelli narrou em Juízo, em síntese que foram acionados e chegando ao local visualizaram o veículo Yaris abandonado, então coletaram imagens das câmeras da vizinhança e constataram o trajeto do veículo polo branco; que a testemunha Ricardo falou que viu um polo com as referidas características na frente na casa das vítimas; que populares disseram que o referido polo estava envolvido. Afirmou que com as imagens coletadas, visualizaram a placa, fizeram checagem e então foram até a residência do réu, que reside com a mãe; que o réu Elder confessou o crime e que falou que havia conhecido os comparsas na região do Zero KM.

Depoimentos de policiais no processo penal possuem importância vital, desde que coerentes e desinteressados e que não apresentem razões concretas de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seu depoimento é confirmado pela jurisprudência:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (RT 616/286-7).”

Verifico que as vítimas narraram com detalhes a ação criminosa, afirmando que três assaltantes adentraram em sua residência e os renderam com arma de fogo, subtraíram seus objetos, os amarraram, restringindo suas liberdades e ainda os ameaçaram de morte, afirmando que se contactassem a Polícia iriam os matar, inclusive mostrou que no tambor da arma de fogo havia seis munições. Diante das provas colhidas nos autos, é possível comprovar a coautoria do réu com os demais indivíduos, sendo que sua função era de motorista. As vítimas não o reconheceu, pois ele não desceu do veículo e nem as abordou, no entanto, durante a ação criminosa a testemunha José Ricardo, que é funcionário das vítimas foi à residência e chegando lá os assaltantes ordenaram a vítima Anna despistá-lo, mandando ir embora, ocasião em que José Ricardo viu o veículo polo de cor branca com um motorista parado próximo à casa da vítima, o que foi ratificado pelo mesmo em Juízo, conforme consta no termo de reconhecimento de objeto (id. 190193072). Diante dessa informação a Polícia diligenciou em busca das imagens das câmeras de segurança dos vizinhos, as quais constam nos ids. 190193074, 190193087 e s., onde foi possível verificar com nitidez a placa e então chegaram até a proprietária do veículo, sendo a genitora do réu, conforme consta no registro do Detran (id. 190193088). Assim, os Policiais foram até a residência que consta no registro do veículo e confirmaram a utilização do mesmo pelo réu, oportunidade em que os Policiais o prendeu em flagrante e apreendeu o veículo que passou por perícia (id. 196228849).

Desta forma, fica impossível acolher o requerimento da ilustrada defesa quanto à absolvição do crime de roubo majorado, pois essa tese não se amolda às provas colhidas nos autos. Assim como deixo de acolher o reconhecimento da participação de menor importância (CP, art. 29, §1.º), pois mesmo sendo apenas o motorista da ação criminosa, configura-se a coautoria, conforme entendimento sedimentado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (ART. 157, §2º, II, V E §2º-A, I, ART. 158, §1º E 3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO DELITO DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE FOI FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME. ABSOLVIÇÃO NO DELITO DE EXTORSÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DIVISÃO DE TAREFAS CONFIGURA A COAUTORIA DELITIVA. ATUAÇÃO DO APELANTE DE SUMA IMPORTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Segundo o entendimento da jurisprudência pátria, a atuação como motorista na prática criminosa não configura a participação de menor importância, mas a coautoria funcional TJ-MG - APR: 10024170902217001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019.” (TJMT - N.U 1043089-67.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Restaram comprovadas as majorantes pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade (CP, art. 157, §2.º, II e V) e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2.º-A, I) através das palavras das vítimas e testemunhas inquiridas em Juízo.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Deixo de reconhecer a atenuante pela confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), conforme requereu a defesa, pois não houve confissão nem na fase inquisitorial e nem na fase judicial. O réu utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio, sendo que na fase judicial não houve perguntas nem por parte da defesa, apenas foi pedido ao réu mostrar na câmera o seu porte físico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência condeno o réu Elder Lemes Zem,

qualificado nos autos, por infringir o art. 157, §2.º, II e V, §2.º-A, I, do Código Penal brasileiro; e o absolvo da imputação do art. 288, do Código Penal, por insuficiência de provas, com suporte no art. 386, VII, do CPP.
(ID327250432)

O magistrado sentenciante analisou detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, valorando os depoimentos das vítimas, das testemunhas, as imagens das câmeras de segurança, o relatório pericial de extração de dados do aparelho celular do apelante, e demais elementos de prova. A fundamentação apresentada é clara, coerente e suficiente para respaldar a condenação imposta.

A alegação defensiva de que a sentença foi prolatada em contrariedade às provas dos autos confunde-se com o mérito recursal. O fato de a defesa discordar da valoração probatória realizada pelo juízo a quo não configura nulidade processual, mas sim questão meritória a ser apreciada em sede de apelação.

Ademais, o processo tramitou regularmente, com plena observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O apelante foi citado, apresentou resposta à acusação, teve oportunidade de produzir provas, foi interrogado e teve sua defesa técnica assegurada em todas as fases processuais.

Não há, portanto, prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório que justifique a decretação de nulidade. Aplica-se, no caso, o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

DO MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO

DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE

A defesa sustenta que, na primeira fase da dosimetria, deveriam ser reconhecidas a conduta social e a personalidade do apelante como circunstâncias judiciais favoráveis, com reflexos na valoração da pena.

A pretensão não merece acolhida.

O art. 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a substituição da pena privativa da liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível.

A análise da conduta social e da personalidade do agente, no contexto das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não se presta a juízos intuitivos ou meramente subjetivos do julgador. Exige elementos concretos e minimamente técnicos que permitam aferir o comportamento do réu no meio social, familiar e profissional, bem como traços de sua estrutura psíquica ou psicológica.

Tais vetoriais somente podem ser valoradas de forma positiva ou negativa quando amparadas em dados objetivos constantes dos autos, como laudos técnicos, estudos psicossociais, relatórios especializados ou histórico comportamental suficientemente delineado.

No caso concreto, inexistem nos autos elementos aptos a embasar juízo valorativo positivo acerca da conduta social ou da personalidade do apelante. Tampouco há registros que autorizem sua valoração negativa.

Diante desse cenário, e especialmente considerando a ausência de elementos aptos a influenciar tais vetoriais, correta a manutenção dessas circunstâncias judiciais em patamar neutro, não havendo falar em redução da pena-base por esse fundamento.

O magistrado sentenciante consignou expressamente na sentença:
"Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade."

Portanto, não há reparo a ser feito quanto a esse aspecto da dosimetria.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que extrajudicial, realizada pelo apelante aos policiais no momento da prisão, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

A pretensão não prospera por dois fundamentos.

Primeiro, porque a pena-base foi fixada no mínimo legal, tornando inviável a aplicação da atenuante na segunda fase da dosimetria, nos termos do entendimento consolidado na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Assim, enquanto a pena-base permanecer no mínimo cominado em abstrato, resta juridicamente vedada a redução da pena intermediária por força da confissão.

Segundo, porque inexiste nos autos qualquer admissão de autoria apta a ensejar a incidência do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Ao contrário, tanto na fase investigativa quanto em juízo, o apelante exerceu, de forma legítima, o seu direito constitucional ao silêncio.

Conforme consignado no interrogatório policial (ID 327249881), o apelante, devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, declarou:
"Deseja usar seu Direito de permanecer em silêncio e só falar em Juízo".

A mesma postura foi mantida na fase judicial, conforme registrado expressamente na sentença:
"Não houve confissão nem na fase inquisitorial e nem na fase judicial. O réu utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio."

O exercício do direito ao silêncio, embora não possa ser interpretado em desfavor do réu, tampouco autoriza que dele se extraia presunção de confissão ou admissão de culpa para beneficiá-lo com a atenuação da pena.

A confissão espontânea, para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, exige manifestação voluntária e eficaz de reconhecimento da prática delitiva, o que não ocorreu no caso concreto.

Portanto, correta a não incidência da atenuante da confissão espontânea, inexistindo reparo a ser feito na dosimetria sob esse aspecto.

DO AFASTAMENTO DAS MAJORANTES

A defesa sustenta que as majorantes da restrição de liberdade e do emprego de arma de fogo devem ser afastadas, pois o apelante permaneceu no veículo durante toda a ação criminosa, não tendo restringido a liberdade de ninguém nem empunhado arma de fogo.

A tese não merece acolhimento.

A sentença reconheceu a incidência de três majorantes: concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal) e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

Conforme já explicitado, o apelante atuou em coautoria funcional com os demais agentes. Nos termos do art. 29, caput, do Código Penal, todos aqueles que concorrem para o crime incidem nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Assim, as circunstâncias objetivas do crime, como as majorantes, comunicam-se a todos os coautores, nos termos do art. 30 do Código Penal.

O art. 30 do Código Penal estabelece que
"não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime".
As majorantes do roubo são circunstâncias objetivas, relacionadas ao modo de execução do crime, e não circunstâncias pessoais. Portanto, comunicam-se a todos os coautores.

No caso em análise, restou amplamente comprovado que o crime foi praticado em concurso de pessoas. As vítimas e testemunhas narraram que três indivíduos ingressaram na residência e praticaram o roubo, enquanto o apelante aguardava no veículo. Havia, portanto, no mínimo quatro agentes envolvidos na empreitada criminosa, caracterizando o concurso de pessoas.

A restrição de liberdade das vítimas também restou comprovada. As vítimas narraram que foram amarradas, impedidas de sair da residência e ameaçadas de morte caso acionassem a polícia. A privação da liberdade perdurou por tempo superior ao necessário para a subtração dos bens, caracterizando a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Quanto ao emprego de arma de fogo, as vítimas foram firmes e coerentes ao afirmar que os assaltantes estavam armados com revólver, chegando a mostrar que o tambor continha seis munições e ameaçando matá-las caso acionassem a polícia. A grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo restou inequivocamente demonstrada.

A prova do emprego de arma de fogo não exige necessariamente a apreensão do objeto ou a realização de perícia técnica. Basta que a prova oral reúna elementos suficientes que demonstrem seu efetivo uso no curso da ação delitiva.

Isso porque, consoante posicionamento jurisprudencial sedimentado, inclusive nesta e. Corte de Justiça (
Enunciado Orientativo nº 01
),
"é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios".

Portanto, as três majorantes reconhecidas na sentença devem ser mantidas.

DO MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público requer a retificação da dosimetria da pena para que, na primeira fase, a pena-base seja majorada na fração de 1/6 (um sexto) em razão de cada uma das duas majorantes remanescentes (art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal) como circunstâncias judiciais negativas. Requer, ainda, a manutenção do aumento de 2/3 (dois terços) diante da incidência da majorante do inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal. Por fim, pugna pela retificação do regime prisional para o fechado, caso a reprimenda resulte em patamar superior a oito anos.

A pretensão ministerial não merece acolhida.

O art. 68 do Código Penal estabelece o sistema trifásico para aplicação da pena, determinando que o juiz, atendendo ao disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV - a substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

O parágrafo único do art. 68 do Código Penal estabelece que, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Trata-se de faculdade discricionária conferida ao julgador, que pode optar por aplicar apenas uma das causas de aumento quando houver pluralidade de majorantes, prevalecendo a que mais aumente a pena.

No caso concreto, o magistrado sentenciante, no exercício legítimo dessa faculdade, optou por aplicar apenas a majorante mais gravosa, qual seja, a do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com aumento de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria.

O magistrado consignou expressamente na sentença
: "Atento ao requerimento do MP quanto à dosimetria da pena, mas verifico que se mostra exagerado ao reconhecer aumento de pena de 1/6 (um sexto) ante a majorante do concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas na primeira fase da dosimetria cumulado com o aumento de pena de 2/3 (dois terços) na terceira fase, em relação a majorante do emprego de arma de fogo. Apesar de trazer entendimento recente, vislumbro ser demasiadamente exagerado. Verifico que a utilização de apenas uma causa de aumento em 2/3 (dois terços) no reconhecimento das três majorantes (concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo), é o que basta para o cumprimento da reprimenda, sem exasperação indevida."

A dosimetria realizada pelo juízo de origem observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade a ser corrigida.

O aumento de 2/3 (dois terços) aplicado na terceira fase contemplou adequadamente a gravidade concreta do delito, considerando a utilização de arma de fogo, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas.

A pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão mostra-se proporcional à gravidade do crime praticado e às circunstâncias do caso concreto.

A pretensão ministerial de deslocar as majorantes remanescentes para a primeira fase como circunstâncias judiciais negativas contraria a sistemática adotada pelo juízo de origem, que optou legitimamente pela aplicação do parágrafo único do art. 68 do Código Penal.

A utilização de apenas uma causa de aumento, quando há pluralidade de majorantes, constitui faculdade discricionária do julgador, não havendo obrigatoriedade de aplicação cumulativa ou de valoração das demais na primeira fase.

O parágrafo único do art. 68 do Código Penal foi inserido no ordenamento jurídico justamente para evitar a exasperação indevida da pena quando há pluralidade de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, conferindo ao julgador a faculdade de limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo a causa que mais aumente ou diminua.

Trata-se de norma que visa assegurar a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da pena, evitando que a incidência cumulativa de múltiplas majorantes resulte em pena desproporcional à gravidade concreta do delito.

No caso concreto, o magistrado sentenciante, ao aplicar apenas a majorante mais gravosa (emprego de arma de fogo) com aumento de 2/3 (dois terços), contemplou adequadamente a gravidade do crime, considerando todas as circunstâncias que o cercaram, inclusive o concurso de pessoas e a restrição da liberdade das vítimas.

A dosimetria realizada pelo juízo de origem está em perfeita consonância com o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

Não há, portanto, fundamento para a retificação da dosimetria nos moldes pretendidos pelo Ministério Público.

Quanto ao regime prisional, o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito anos, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

No caso concreto, a pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista na alínea "b" do § 2º do art. 33 do Código Penal.

O apelante é primário, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a imposição de regime mais gravoso que o previsto na legislação para a quantidade de pena aplicada.

O regime inicial semiaberto foi fixado em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, considerando que a pena aplicada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão.

Não há fundamentação concreta que justifique a imposição de regime mais gravoso. A pretensão ministerial de fixação do regime inicial fechado somente seria cabível se a pena definitiva ultrapassasse oito anos de reclusão ou se houvesse circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificassem o endurecimento do regime, o que não ocorre no caso concreto.

Portanto, correta a fixação do regime inicial semiaberto, não havendo fundamento para sua alteração.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial
, DESPROVEJO
ambos os recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e por ELDER LEMES ZEM, mantendo intacta a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026